Tribunal: CARF
Processo: 10283.008252/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008252/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.115 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. TEMPESTIVIDADE.
MULTA. CANCELAMENTO.
Uma vez constatada a tempestividade do registro no Siscomex de informações
relativas à carga embarcada para exportação, deve-se cancelar o auto de
infração relativo à multa regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados referentes à carga sob a responsabilidade do agente marítimo a
bordo da embarcação, independentemente do porto de destino final (art. 22, inciso II, alíneas “b”
e "d", combinado com o art. 50, § único, da IN RFB n° 800/2007).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008252/2010-91
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, foram duas ocorrências
que ocasionaram a exigência da multa, a saber:
a) Ocorrência 1: o navio Dollart Trader chegou ao Brasil no porto de Manaus no
dia 30 de novembro de 2010 com atracação ocorrida às 3h42m, conforme Detalhes da Escala n°
10000407620, tendo como limite para a prestação das informações à Receita Federal o dia 28 de
novembro de 2010 às 3h42m, sendo que a inclusão do NCM no CE-MERCANTE n°
011005205341713 veio a se dar no dia 10 de dezembro de 2010, às 11h53m, ou seja, fora do
prazo previsto pela legislação;
b) Ocorrência 2: o navio Mol Universe deixou o porto de Manaus com destino ao
exterior em 6 de janeiro de 2011, com a desatracação ocorrida às 12h06m, conforme Detalhes da
Escala n° 10000456338, tendo como limite para a prestação das informações à Receita Federal o
dia 5 de janeiro de 2011 às 18h06m, sendo que a desvinculação do Manifesto eletrônico n°
0110702658107 à escala 10000416425 veio a se dar no dia 3 de janeiro de 2011, às 13h07m, ou
seja, fora do prazo previsto pela legislação.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da parte do auto de
infração reclamada, alegando que o navio Mol Universe v.00033 deixara o porto de Manaus com
destino ao exterior no dia 5 de janeiro de 2011, desatracação ocorrida às 12h06m, sendo que o
prazo limite para a prestação das informações encerrara-se às 18h06m do dia 4 de janeiro de
2011, tendo o Impugnante solicitado a desvinculação do manifesto eletrônico no 0110702658107
à escala 10000416425 no dia 3 de janeiro de 2011, às 13h07m, conforme o Termo de
Constatação 01/2011, ou seja, 29 horas e 1 minuto antes do prazo.
Segundo ele, de acordo com o art. 22, inciso II, aliena "b", da IN RFB no
800/2007, o prazo para prestação das informações à RFB era de 18 horas antes da saída da
embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em porto nacional, no caso de cargas
despachadas para exportação.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação sob o argumento de que,
“[observando] a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das informações.” (fl.
85)
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2019 (fl. 90), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/07/2019 (fl. 96) e requereu o cancelamento do
auto de infração, reafirmando o alegado em primeira instância e aduzindo, ainda, o seguinte:
a) patente ilegitimidade do Recorrente, nos termos da súmula 192 do extinto TFR,
da jurisprudência do STJ, de decisão do TRF5 e da súmula AGU no 50/2010, uma vez que atua
como prestadora de serviços de agenciamento marítimo, com dedicação exclusiva ao
transportador Mitsui O.S.K. Lines Ltd., tratando-se de mero vínculo de mandato destituído de
responsabilização por transferência (do transportador para o agente marítimo);
b) impossibilidade de responsabilização do agente marítimo em decorrência do
princípio da legalidade estrita, dada a inexistência de dispositivo legal equiparando o agente
marítimo ao transportador ou mesmo ao armador;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

c) inexistência de tipificação na norma para a conduta do Recorrente;
d) necessidade de aplicar a denúncia espontânea;
e) boa-fé do Recorrente e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade, dada a inexistência de artifícios tendentes a burlar os encargos tributários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar
os dados referentes à carga sob a responsabilidade do agente marítimo a bordo da embarcação,
independentemente do porto de destino final (art. 22, inciso II, alíneas “b” e "d", combinado com
o art. 50, § único, da IN RFB n° 800/2007), referindo-se a duas ocorrências, nos termos acima
apontados.
De início, deve-se registrar que, enquanto na Manifestação de Inconformidade o
Recorrente restringiu sua contrariedade apenas à Ocorrência 2 e somente em relação ao prazo
por ele considerado como observado, no Recurso Voluntário, ele passa a se contrapor à autuação
com base em um leque amplo de argumentos, merecendo destaque as alegações de ilegitimidade
passiva do agente marítimo e a necessidade de se aplicar a denúncia espontânea.
À fl. 55, o Recorrente informa que procedera ao pagamento da multa relativa à
Ocorrência 1, reafirmando a impugnação apenas parcial do auto de infração.
Contudo, verifica-se que, na segunda instância, houve inovação dos argumentos
de defesa, pois, tendo a lide se formado apenas quanto ao cumprimento ou não do prazo relativo
à Ocorrência 2, em conformidade com os arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/19721, a presente
análise se restringirá a ele, ainda que questões meramente de direito aduzidas somente em se de
Recurso Voluntário possam vir a ser apreciadas, em prol do princípio da legalidade que vincula
toda a Administração Pública.
No auto de infração, a Ocorrência 2 foi assim identificada:
OCORRÊNCIA 2

1 Decreto no 70.235/1972
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

O navio Mol Universe deixou porto de Manaus com destino ao Exterior, no dia 06 de
janeiro de 2011, tendo desatracado às 12:06, conforme Detalhes da Escala n°
10000456338.
A data/hora da desatracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem
do prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea "b", combinado com o art. 50, §
único, da IN RFB n° 800, de 27/12/2007 para que a agência marítima preste as
informações referentes à carga de sua responsabilidade constante a bordo da
embarcação, independente do porto de destino final das mesmas. Neste caso, o prazo
limite para a prestação das informações à Receita Federal encerrou-se às 18:06 do dia 5
de janeiro de 2011.
A Mol Brasil ltda realizou desvinculação do Manifesto eletrônico n° 0110702658107
à escala 10000416425 no dia 03 de janeiro de 2011, às 13:07, ou seja, fora do prazo
previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do
conhecimento eletrônico.
O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura de Termo de Constatação n°
01 / 2011, anexo a este Auto de Infração, no qual consta o reconhecimento, por parte do
interessado, de que prestou as informações à Receita Federal após o prazo. (fl. 16 – g.n.)
O Recorrente se contrapõe a essa conclusão com base nos seguintes argumentos:
I - OS FATOS
O lançamento de multa regulamentar, ora impugnado teve origem na suposta
irregularidade cometida pela Impugnante, agente de navegação, relativa ao
descumprimento de obrigação tributária acessória de prestar informações à Receita
Federal após o prazo.
II - O DIREITO
O navio Mol Universe v.00033 deixou o porto de Manaus com destino ao Exterior,
no dia 05 de Janeiro de 2011, tendo desatracado às 12h06. Dessa forma, o prazo
limite para prestação das informações encerrou-se às 18h06 do dia 04 de Janeiro
de 2011. A Impugnante solicitou a desvinculação do manifesto eletrônico ns
0110702658107 à escala 10000416425 no dia 03 de Janeiro de 2011, às 13:07,
conforme o Termo de Constatação 01/2011, ou seja 29 horas e 1 minuto antes do
prazo.
De acordo com o art. 22, inciso II, aliena "b" da IN RFB n3 800, de 27/12/2007, o
prazo para prestação das informações à RFB é de 18 horas antes da saída da
embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em porto nacional, em
caso de cargas despachadas para exportação.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. (fl. 51 – g.n.)
O art. 22, inciso II, aliena "b", da IN RFB no 800, de 27/12/2007, referenciado por
ambos, assim dispõe:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Nota-se que a redação anterior do dispositivo previa o prazo de 18 horas, vindo a
IN RFB no 1.273/2014 a alterá-lo para cinco horas.
No presente caso, tem-se a data do fato gerador ocorrido em 2011, logo, nestes
autos, o prazo a se observar é o de 18 horas, pois a lei que prevê penalidade mais rigorosa não
pode retroceder para alcançar fatos do passado.
A divergência reside no momento da desatracação do navio, defendendo o
Recorrente que ela ocorrera no dia 5 de janeiro de 2011 e a Fiscalização aduaneira no dia 6 de
janeiro do mesmo ano, mesmo horário.
Nos autos, obtêm-se as seguintes informações acerca do Manifesto n°
0110702658107 (Ocorrência 2):
a) Termo de Constatação no 01/2011: “O Manifesto informado acima contém um
bloqueio automático com a seguinte justificativa: VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU
ATRACAÇÃO e PEDIDO RETIF - DESVINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS ATRACAÇÃO; A
pedido, procedi ao desbloqueio do referido Manifesto e deferi o pedido de retificação. O
contribuinte afirma ter vinculado a Escala n° 10000416425 de forma errada. Dessa forma, a
previsão de desatracação é em 06/01/20100, conforme Escala n° 10000456338. Sendo assim o
Manifesto foi vinculado dentro do prazo (18 horas antes da saída da embarcação), conforme
art. 22 II b da IN 800/2007; Cabe ressaltar que o tipo do manifesto é LCE (Longo Curso de
Exportação); (fl. 32 – g.n.);
b) Extrato do Manifesto: “Data de encerramento: 05/01/2011”; “Previsão de
Atracação: 06/12/2010”; Data de Encerramento do Manifesto: 05/01/2011”; “Data/Hora
desbloqueio 03/01/2011 13:09:36 (...) Justificativa desbloqueio: DESBLOQUEIO AMPARADO
NO RECONHECIMENTO DO ARMADOR RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DO
MANIFESTO EM QUESTÃO DE QUE PRESTOU INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO PELA IN 800/2007. CONFORME TERMO DE CONSTATAÇÃO N°
01/2011.” (fls. 32 a 34 e 38 a 41);
c) Extrato de Escala: “Desatracação 05/01/2011 12:06:00” (fl. 45);
d) Consulta da Escala: “Data Prev. Desatracação: 06/01/2011”; “Data Efetiva
Última Desatrac.: 05/01/2011”; “Hora Efetiva Última Desatrac. : 12:06” (fl. 146).
Conforme se extrai das informações supra, a autoridade aduaneira, inicialmente,
havia atestado que o Recorrente prestara a informação no prazo, vindo, ao final, afirmar que o
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008252/2010-91

registro teria sido intempestivo. Contudo, em todos os documentos acima referenciados, é
possível verificar que a unidade de origem se vale da data prevista para a desatracação
(06/01/2011) e não a data efetiva (05/01/2011).
Dessa forma, considerando que o momento efetivo da desatracação foi o dia
05/01/2011 às 12h06m, conclui-se pela inocorrência de intempestividade do registro das
informações no Siscomex em relação à Ocorrência 2.
No entanto, mesmo considerando a apuração da unidade de origem, conclui-se
pela tempestividade do registro da informação, pois, inexistindo dúvida acerca da data da
inclusão dos dados no sistema pelo Recorrente (03/01/2011 às 13h07m), tal medida é anterior ao
prazo limite de 18 horas antes da desatracação, independentemente de se considerar que tal
desatracação se dera no dia 5 ou em 06/01/2011.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa relativa à Ocorrência 2.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital